Tribunal: TJDFT
Processo: 0736371-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL INDEFERIDAS. NOVO INTERROGATÓRIO. PACIENTE DEVIDAMENTE INTIMADO PARA AUDIÊNCIA. NÃO COMPARECIMENTO JUSTIFICADO POR CONTA DE QUADRO DEPRESSIVO REJEITADO PELO MAGISTRADO. COMPARECIMENTO DO ADVOGADO DO PACIENTE NA AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Paciente devidamente intimado para audiência, que seria realizada por videoconferência, deixou de comparecer sob justificativa de quadro depressivo constatado por médico que consultou pela primeira vez.
2. A ausência de realização do interrogatório não, necessariamente, causa prejuízo ao paciente, pois pode ser considerado como direito ao silêncio. Além disso, a sua advogada estava presente e acompanhou todo o trâmite da audiência.
3. O indeferimento das provas pleiteadas foi devidamente justificado, bem como o pedido de remarcação do interrogatório do impetrante/paciente. Recorde-se que vigora no âmbito do processo penal o sistema do livre convencimento motivado, sendo o Juiz o destinatário final das provas e, por consequência, ele quem deve avaliar a conveniência, necessidade e pertinência de realização das diligências postuladas pelas partes.
4. Ordem denegada.